Tribunal: CARF
Processo: 10840.900133/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.900133/2013-72
ACÓRDÃO
1302-007.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
A apresentação de informes de rendimento sem a confirmação de que fora
emitido pela fonte pagadora e em desconformidade com o modelo
homologado pela instrução normativa que rege o assunto não é suficiente
para a comprovação de retenção na fonte do imposto de renda, quando as
referidas retenções sequer foram informadas em DIRF e ausentes outras
provas que indiquem o recebimento líquido das aplicações financeiras, o
direito creditório não deve ser reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900133/2013-72
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 4a Turma
da DRJ/BSB, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
40856.69105.301209.1.3.02-0693 (fls. 2 a 10), informando saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário de 2007, composto por retenções na fonte, estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores e demais estimativas compensadas.
Foi proferido o Despacho Decisório no 043256887 (fl. 11), em 01/02/2013, não
homologando a compensação declarada em DCOMP, por insuficiência de crédito, tendo em vista a
não confirmação de parte das retenções na fonte do imposto de renda e das demais estimativas
compensadas:

A análise do despacho decisório consta às fls. 12 a 16. Verifica-se que não foram
comprovadas duas retenções na fonte do imposto de renda e algumas DCOMPs utilizadas para a
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900133/2013-72
3
compensação das estimativas não foram homologadas, motivo pelo qual não foram confirmadas
como parcela componente do saldo negativo do período. Destaco que todas as DCOMPs que
integram as “demais estimativas compensadas”, relacionadas ao ano-calendário de 2007, foram
transmitidas no ano de 2007.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 20 a 63), requerendo a homologação integral da DCOMP. Alegou a
homologação tácita das DCOMPs utilizadas para a compensação das estimativas do ano-calendário
de 2007, em razão de ter sido intimada do despacho decisório desse processo somente em
18/02/2013. Relativamente ao imposto de renda retido na fonte, apresentou comprovantes das
respectivas retenções. Informa a relação direta entre esse processo administrativo e os de no
10840.720752/2009-07 e o 10840.720039/2011-70, pois, em ambos, discute-se a validade dos
créditos de IPI apurados, entre os exercícios de 2004, 2005 e 2006, relativos à aquisição de
insumos isentos (por norma de isenção subjetiva regional), oriundos da Zona Franca de Manaus e
elaborados com base em matéria-prima agrícola de produtor situado na Amazônia Ocidental,
utilizados na fabricação de produtos sujeitos ao IPI (refrigerantes), motivo pelo qual pleiteia o
sobrestamento desse processo até o deslinde dos outros dois.
Acompanhando sua petição, juntou aos autos:
(i)
Cópia das DCOMPs finais no 0994, 0485, 4917, 2089, 2548, 9095, 5099,
9453, 8601 e 9723 (fls. 71 a 113) e finais 3565, 1578, 0587, 4096 (fls. 568 a
592);
(ii)
Cópia dos Autos de Infração de IPI, os quais exigem parte dos créditos
acumulados de IPI utilizados na compensação das estimativas objeto destes
autos, das defesas e recursos apresentados naquele processo, decisão da
DRJ (fls. 115 a 361);
(iii)
Demais documentos relacionados aos créditos de IPI e decisões judiciais que
resguardariam seu direito (fls. 363 a 563);
(iv)
Comprovantes das retenções na fonte (fls. 565 a 567)
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a procedente em parte
(fls. 617 a 624). Afastou-se a preliminar de homologação tácita. No mérito, sobre as retenções na
fonte, confirmou-se a retenção na fonte do imposto de renda retido pelo Citibank S/A, no valor de
R$ 11.022,73 (fl. 565) e entendeu que os comprovantes relacionados ao Banco Calyon SA (fls. 566
e 567) não comprovam a retenção na fonte indicada como crédito componente do saldo negativo
pleiteado. Com relação às demais estimativas compensadas, por força do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 2/2018, foram integralmente confirmadas.
Segue o dispositivo do julgamento:
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900133/2013-72
4

reconhecer direito creditório, referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-
calendario 2007, no valor de R$ 299.751,91;

homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Cientificada a contribuinte em 12 de abril de 2021, apresentou, em 10 de maio de
2021, Recurso Voluntário (fls. 638 a 648). Em suas razões, sendo objeto de litígio somente as
retenções na fonte do imposto de renda realizadas pelo Banco Calyon, pugnou pela sua
confirmação, conforme documentos acostados às fls. 566 e 567 dos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia vinculativa
aos julgadores, nos termos do RICARF.
É o exemplo da Súmula CARF no 143, veja a sua redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer. É o exemplo, no caso de retenção de imposto na fonte, de se juntar aos autos os
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900133/2013-72
5
comprovantes líquidos de recebimento e as notas fiscais emitidas, na impossibilidade de se obter
outros documentos que estão sob guarida de terceiros.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
Conforme se extrai dos autos, a contribuinte informou que no ano-calendário de
2007 teria sofrido retenções na fonte do imposto de renda no valor de R$ 872.014,51. No
despacho decisório, o valor confirmado foi de R$ 767.315,90. Por sua vez, a DRJ reconheceu a
retenção na fonte da fonte pagadora Citibank SA (CNPJ no 33.479.023/0001-80), no valor total de
R$ 11.022,73 (fl. 565). Contudo, em razão de ter sido identificado nas DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras as retenções de IRPJ no valor total de R$ 781.248,24, o valor adicional das retenções na
fonte confirmadas na decisão de piso foi de R$ 13.427,97, isto é, superior ao montante
discriminado à fl. 565. Veja:
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2007, retenções de IRPJ
na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 781.248,24, valor
superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 767.820,27.
O litígio está adstrito, portanto, à comprovação das retenções na fonte do imposto
de renda relacionadas ao Banco Calyon SA. Assim entendeu a DRJ:
Já os documentos juntados à fls. 566 e 567, emitidos pelo Banco Calyon SA, CNPJ
75.647.891/0001-71, não se tratam, na verdade, de Comprovantes Anual de
Rendimentos Pagos ou Créditos e de Retenção de Imposto de renda na fonte ,
motivo pelo qual não foram considerados na composição do saldo negativo.
Analisando os documentos de fls. 566 e 567, verifica-se que ambos são Informes de
Rendimentos Financeiros do ano-calendário de 2007, cujos rendimentos sujeitos à tributação são
decorrentes de “aplicações financeiras”. As retenções na fonte do imposto de renda
correspondem, respectivamente, a R$ 47.330,40 e a R$ 46.345,48, a primeira relacionada ao mês
de setembro de 2007 e a segunda do mês de outubro de 2007. Não se sabe se são aplicações
financeiras de renda fixa ou variável, sujeitas às regras específicas do RIR/1999.
Contudo, os documentos não atestam cabalmente que foi emitido pela fonte
pagadora, porquanto não seguem sequer o modelo de Informe de Rendimentos Financeiros da
Instrução Normativa que versa sobre o assunto. Igualmente, nenhum deles indica o código de
retenção do IRPJ efetuado.
Por outro lado, nas DIRFs acostadas aos autos (fls. 606 e 607) não constam a
retenção na fonte da fonte pagadora Banco Calyon SA (CNPJ no 75.647.891/0001-71).
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900133/2013-72
6
De plano, verifica-se que as retenções na fonte do IRPJ não podem ser confirmadas
por duas razões:
(i)
embora a contribuinte tenha juntado aos autos documentos que auxiliam na
comprovação das retenções sob litígio, os informes de rendimentos não
seguem o modelo homologado pela instrução normativa que rege o tema,
não comprovando cabalmente que o documento foi emitido pela fonte
pagadora e igualmente não foram apresentadas quaisquer outras provas
que atestem o recebimento líquido dos rendimentos das aplicações
financeiras do período; e
(ii)
as DIRFs diligenciadas no julgamento de piso não identificam as referidas
retenções na fonte do imposto de renda e, ainda que isso conste
expressamente no acórdão recorrido, a contribuinte nem sequer contestou
ou buscou esclarecer tal fato.
Não é o caso, portanto, de aplicação da Súmula CARF no 143.
Considero que o esforço probatório da contribuinte é insuficiente, já que sequer
alega eventual descasamento entre regime de competência e de caixa, comumente observado nas
retenções na fonte do IRPJ sobre aplicações financeiras. Também, não constam dos autos outras
provas que atestariam o seu direito, como, por exemplo, os registros contábeis da contribuinte
(Livro Diário e Livro Caixa), seus extratos bancários que demonstrem o resgate da aplicação ou até
os comprovantes dos investimentos realizados junto ao Banco Caylon.
Assim sendo, por não ter se desincumbido de seu ônus probatório, entendo que
não há que se reformar a decisão da DRJ.

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 715
DF CARF MF
Original